Tribunal: TJBA
Processo: 0156986-57.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0156986-57.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Angelo Romano Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO E DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 2. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a prescrição do crédito tributário referente a IPTU do exercício de 2001, sem prévia intimação da Fazenda Pública e sem observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de ofício é nula por inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, notadamente a ausência de suspensão formal do feito e de oitiva prévia da Fazenda Pública; e (ii) saber se o parcelamento administrativo do débito pelo executado configura causa interruptiva do prazo prescricional. III. Razões de decidir 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o cumprimento do rito previsto no art. 40 e seus parágrafos da Lei nº 6.830/1980, que inclui a suspensão formal da execução e a oitiva prévia da Fazenda Pública, sob pena de nulidade, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). 5. A intimação genérica da Fazenda Pública para manifestação sobre causa suspensiva ou interruptiva da prescrição não supre a exigência de observância do procedimento do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, nos termos do mesmo precedente vinculante. 6. O parcelamento do débito pelo executado, devidamente comprovado nos autos, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a observância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão formal do feito e oitiva prévia da Fazenda Pública, sendo nula a sentença que o decreta sem esses requisitos. 2. O parcelamento administrativo do débito pelo executado interrompe o prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente." __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, arts. 10 e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0156986-57.2006.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Angelo Romano, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator